Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CUMULADA COM INDENIÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI n. 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei n.° 14.454/2022 insere-se como “reação legislativa” à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em “referência básica” de cobertura aos planos de saúde.
3. Diante do caráter continuado da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento ao autor/apelado, e considerando que a solução do litígio deve retratar o estado atual da lide, no momento do julgamento, deve-se aplicar os dispositivos inseridos na Lei de Planos de Saúde pela Lei n.° 14.454/2022, ao teor do art. 493 do CPC.
4. Os requisitos estabelecidos pelo art. 10, §13o da Lei n.° 9.656/98, alterado pela Lei n.°14.454/2022, para a cobertura de evento de saúde não previsto no Rol de Procedimentos da ANS não são cumulativos.
5. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
6. A indenização por danos morais deve ser fixada em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa, em atendimento aos ditames dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil.
7. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.